Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-44.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000012-44.2016.8.07.0014 RECORRENTE: WESLEY PERES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto) quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime. 2. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF. 3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu for reincidente em crimes patrimoniais e portador de antecedentes criminais. 4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Em que pese o quantum de pena fixada (inferior a 4 anos), mantém-se a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e não o aberto, ante a reincidência e os antecedentes criminais do réu, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do CP e a súmula no 269 do STJ. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções descritas no art. 155, caput, do CP (furto), aplicar a fração de 1/6 (um) sexto da pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, em razão valoração negativa dos antecedentes criminais, reduzindo a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade material da conduta, sob o viés do princípio da bagatela. Em adição, aponta ofensa ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, requerendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos 386 do CPP e 33 do CP, ante a reincidência específica e maus antecedentes do recorrente. Nesse passo, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante tem contra si três condenações definitivas, inclusive por crime contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (AgRg no AREsp n. 2.305.199/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Outrossim: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.” (AgRg no AREsp n. 2.204.169/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009